Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. POSTULAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS. DECISÃO UNIPESSOAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA POR QUAISQUER ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGADA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA QUE CEDE AO CONJUNTO ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do § 1o do art. 1.021 do CPC, na “petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Hipótese em que o agravante expressamente apresenta seu inconformismo contra a decisão unipessoal que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça e formula pretensão de reforma do decisum para o devido processamento do agravo de instrumento. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. O art. 5o, LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.

3. Incabível o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça quando os elementos probatórios não comprovam a alegada hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.